Tribunal: STF
Processo: ARE 1485630
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REMUNERAÇÃO DE CONCILIADOR. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso inominado. Sentença de improcedência. Pedido de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de remuneração e danos morais referentes à remuneração de serviços realizados como mediador/conciliador do CEJUSC. Impossibilidade. Resolução n. 271/2018 do CNJ e n. 809/2019 do TJSP que determinam responsabilidade de pagamento às partes. Fazenda Pública isenta de responsabilidade. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso da autora a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LXXIV do art. 5º, os arts. 6º e 7º, o § 6º do art. 37 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República.  



    Assevera que “faz parte do objeto da presente ação a inobservância, por parte dos agentes públicos responsáveis, das Resoluções editadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça e pelo Órgão Especial do TJSP – violando os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção da Confiança/Expectativa Legítima que os mediadores/conciliadores em tais normas de verem resolvida a sua questão remuneratória” (fl. 7, e-doc. 20).  



    Afirma que “são situações que violam os direitos remuneratórios previstos nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal. Violam, também, o artigo 5º, LXXIV, da CF/88, que dispõe que cabe ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e, por fim, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, que estabelece a responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes. A inobservância dos princípios basilares da administração pública gera relevantes efeitos no campo político, tendo em vista a responsabilidade por ações e omissões” (fl. 7, e-doc. 20).  



    Sustenta “a tese segundo a qual, conforme os artigos 5º, LXXIV e 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, o Estado é parte legítima e responsável pelos honorários dos mediadores e conciliadores quando uma ou ambas as partes forem beneficiárias da gratuidade da justiça, em caso de isenção legal ou quando o arbitramento não observar os valores previstos nas normas que regulamentam a matéria” (fl. 9, e-doc. 20).  



    Ressalta que “as normas previram que, via de regra, as partes efetuarão o pagamento, apenas não o fazendo caso concedida a gratuidade. Em nenhum momento se disse que, havendo concessão de gratuidade ou isenção legal, ninguém deve pagar – muito menos que não há pagamento” (fl. 13, e-doc.  20). 



    Argumenta que “a sentença de primeiro grau e o acórdão da Turma Recursal violam a Constituição Federal no que tange aos direitos fundamentais dos mediadores/conciliadores de terem a proteção ao seu trabalho, com condições dignas. Há violação direta à Proteção ao Trabalho, nas suas mais diversas formas. Em que pese qualquer divergência acerca do vínculo estabelecido entre particular e Administração Pública, o mediador/conciliador é um profissional autônomo – evidente, portanto, que se está diante de um trabalho a ser remunerado – haja vista a taxatividade do legislador desde o CPC/15 (art. 169)” (fl. 15, e-doc. 20). 



    Pondera que “cabe ao Estado, enquanto responsável pela manutenção da política judiciária de solução de conflitos de interesse, indenizar os conciliadores/mediadores pelo serviço prestado em caso de gratuidade da justiça ou de isenção legal às partes (caso do art. 54, da Lei 9.099/95) – omissão esta que, à luz da Constituição, não se pode eternizar” (fl. 19, e-doc. 20). 



    Enfatiza que “o recorrente (...) tem prestado os seus serviços sob reiteradas violações quanto ao disposto nas normas que regulamentam a sua remuneração como mediador/conciliador – seja pelo arbitramento em valor equivocado (pela não observância da diferenciação entre mediação e conciliação ou pela não observância das faixas pelos valores de causa) ou, até mesmo, pelo não arbitramento de qualquer valor, em casos nos quais as partes não tiveram a gratuidade da justiça concedida” (fl. 26, e-doc. 20).  



    Realça que, “estando em plena vigência e validade as normas referentes à remuneração dos mediadores/conciliadores, se estes não receberam o que lhes era por direito devido a longos anos de inércia, o responsável objetivo e direto é o Estado. O seu comportamento ao implementar tal política pública gerou nos profissionais mediadores/conciliadores uma expectativa legítima, confiança esta digna de proteção” (fl. 28, e-doc. 20). 



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para “reformar o Acórdão que julgou o Recurso Inominado (...), a fim de estabelecer a tese segundo a qual conforme os artigos 5º, LXXIV e 37 da Constituição Federal de 1988, o Estado (Fazenda Pública Estadual) é parte legítima e responsável pelos honorários dos mediadores e conciliadores quando uma ou ambas as partes forem beneficiárias da gratuidade da justiça, em caso de isenção legal ou quando o arbitramento não observar os valores previstos nas normas que regulamentam a matéria” (fl. 32, e-doc. 20).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, pela incidência das Súmula ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “o conflito tratado no recurso extraordinário é entre normas constitucionais” (fl. 7, e-doc. 25). 



    Argumenta que “em todo o curso do feito (inclusive, nos próprios embargos de declaração ao Acórdão do Recurso Inominado) foi questionada norma regional por ambas as partes e passou pela análise do juízo” (fl. 10, e-doc. 25).  



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede seja provido o agravo.  



    5. Em 16.5.2024, após interposição de agravo regimental contra decisão do Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, foi prolatada decisão de reconsideração, sendo julgado prejudicado o recurso interposto e determinado o regular processamento do presente feito.  



    Em 27.5.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Em 29.5.2024, o Ministério Público Federal emitiu parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E DANOS MORAIS PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDIADOR/CONCILIADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LXXXIV, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA AGRESSÃO MERAMENTE REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - Parecer pelo não provimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    7. Tem-se no acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de condenação da ré ao pagamento da remuneração referente aos serviços desempenhados como mediador/conciliador no CEJUSC, bem como compensação pelos danos morais sofridos. (...)



    Considerando que a sentença atacada bem apreciou os fatos e aplicou corretamente o direito, adoto seus fundamentos que ficam fazendo parte integrante deste voto. Confirmo, assim, a sentença, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei 9.099/95.



    Ainda que assim não fosse, analisa-se a correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da Fazenda Pública ao pagamento da remuneração referente aos serviços desempenhados como mediador/conciliador no CEJUSC, bem como compensação pelos danos morais sofridos.



    O Código de Processo Civil, que descreve a atividade do mediador em seu art. 165, após determinar que este tipo de profissional se inscreva em dois cadastros, um nacional e outro estadual ou federal, estabelece diretrizes gerais para regulamentar o seu regime de trabalho.



    Verifica-se, portanto, que o dispositivo determina que os mediadores/conciliadores deverão ser remunerados, conforme parâmetros estabelecidos pelo CNJ, podendo prestar seus serviços de maneira obrigatória.



    Ao analisar as atribuições do CNJ, observa-se que, inicialmente, foi editada a Resolução CNJ n. 125/2010. Essa resolução, com as alterações posteriores, reproduz praticamente os termos previstos no Código de Processo Civil (CPC).



    Ademais, o CNJ editou a Resolução n. 271/2018, que, além de estabelecer patamares remuneratórios de acordo com faixas de autoatribuição, também determinou que as partes custeiam a remuneração dos mediadores judiciais (...).



    Ainda, a Resolução n. 809/2019 do Órgão Especial deste TJSP também seguiu as orientações previstas na resolução supracitada, atribuindo o custeio dos serviços de mediação e conciliação judicial às partes, em seu art. 2º.



    Em suma, como exposto, tanto no âmbito nacional, por meio da Resolução CNJ n. 271/2018, quanto no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, por meio da Resolução n. 809/2019 do Órgão Especial deste TJSP e da Lei Estadual n. 15.804/2015, os critérios e parâmetros de remuneração dos mediadores e conciliadores estão plenamente regulamentados por normas infralegais e estabelecem a responsabilidade de pagamento às partes.



    Logo, não há espaço para a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de valores devidos conforme já previstos pela própria legislação de regência, nem de pagamento de indenização por danos morais, visto que esta não é a responsável pela remuneração dos mediadores.



    Assim, no caso vertente, considerando que a sentença fustigada bem apreciou os fatos e aplicou corretamente o direito, subscrevo os seus fundamentos, chamando-as à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei 9.099/95” (fls. 2-8, e-doc. 15). 



    Para rever a decisão recorrida, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional (Resolução/CNJ n. 271/2018, Resolução n. 809/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo e Lei estadual n. 15.804/2015), o que não se admite em recurso extraordinário.   



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE n. 597.603-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.2.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Magistrados. Abono variável. Leis 9.655/98, 10.474/02 e 10.477/02. Análise da Legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmula 636/STF. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 812.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015).



    O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que “a pretensão trazida no recurso extraordinário revela a efetiva necessidade de se promover o exame da legislação infraconstitucional, inviável o conhecimento do apelo raro, que não se presta ao exame de ofensa reflexa à Constituição (...) tendo o v. acórdão recorrido solucionado as questões com base em preceitos de ordem infraconstitucional, inadmissível a apreciação do recurso extraordinário, que pressupõe matéria constitucional prequestionada explicitamente” (fl. 4, e-doc. 53).



    8. Na espécie, o agravante assevera que “o Estado é parte legítima e responsável pelos honorários dos mediadores e conciliadores quando uma ou ambas as partes forem beneficiárias da gratuidade da justiça, em caso de isenção legal ou quando o arbitramento não observar os valores previstos nas normas que regulamentam a matéria” (fl. 31, e-doc. 20).  



    Sobre a alegada ofensa ao § 6º do art. 37 da Constituição da República, incide, na espécie vertente, a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se assentou “não cabe[r] recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora